Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-69.2014.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DINALTO MACHADO LOPES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 83718478):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMOSTRADA – PERDA DA VISÃO – PRESO – FERIMENTO NO OLHO ANTES MESMO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL QUANTO A CONDUTA COM DOLO, FRAUDE OU ATO QUE OCASIONOU A CEGUEIRA DO DETENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No campo da responsabilidade civil, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva, contudo, no presente caso não houve a conduta omissiva do Estado, visto que não há nexo causal entre o dano do Sr. Dinalto, em perder a visão, e a conduta do agente politico, que neste caso é a má-administração da cadeia pública que tinha o dever de tutela e integridade física do preso.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 93110464.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 14 da Lei de Execuções Penais, pela ausência assistência à saúde do preso Dinalto Machado Lopes e indenização pela cegueira causada.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 101831986.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 14 da Lei de Execuções Penais, pela ausência assistência à saúde do preso e indenização pela cegueira causada.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre à responsabilidade ou não do Estado no caso em tela é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte agravante repisa os mesmo argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "In casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos".
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1895889/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça